Tribunal: TJMT
Processo: 0035112-02.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035112-02.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desvio de Função]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ELITA VIEIRA DA SILVA - CPF: 433.020.331-68 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des.Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFISSIONAL DE APOIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS – DESVIO DE FUNÇÃO PARA A DE PROFISSIONAL ASSISTENTE DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS – NÃO COMPROVADO – EXERCÍCIO DE FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DO CONCURSO – PREVISÃO LEGAL DE ATRIBUIÇÕES EM TERMOS VAGOS – DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei Complementar Estadual n.° 441/2011, ao descrever as atribuições dos cargos de Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS e Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS, elencou as atividades em termos vagos e coincidentes, de modo que a diferença entre eles não está nas atribuições, mas na escolaridade exigida para cada um.

2. O fato de os profissionais de apoio realizarem atendimentos, atividade prevista expressamente em Lei, não configura desvio de função, porquanto está desempenhando atribuições que estão inseridas na previsão legal pertinente à carreira e ao cargo que ocupa.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ELITA VIEIRA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, nos autos de n.° 0035112-02.2015.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 168780080):

“
Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Condenatória ao Pagamento do Subsídio do Cargo em Desvio de Função ajuizada por Elita Vieira da Silva em face do Estado de Mato Grosso.

Narra a requerente que em 3.9.2001 tomou posse no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais I, Classe A Nível 01, 30 (trinta) horas semanais, sendo lotada no Hospital Regional de Rondonópolis, local que se encontra até a presente data.

Aduz que, “
o cargo de auxiliar está previsto na Lei Complementar n. 441/2011 assim como as Leis que antecederam sendo a Lei Estadual n. 8.269/2004 e Lei Estadual n. 7.360/2000, o cargo de Auxiliar a ser denominado como Apoio do SUS
”.

Assevera que o anexo V, da citada Lei Complementar n. 441/2011, enquadra o perfil de Auxiliar de Serviços Gerais no cargo de Apoio do SUS e o anexo IV, o perfil de Assistente de Administração no cargo de Profissional do Nível Médio

Alega que o artigo 9o do citado Diploma Legal descreve as atribuições de cada um dos cargos da Carreira dos Profissionais do SUS, sendo que a escolaridade deve ser diretamente vinculada ao perfil profissional e ocupacional de acordo com a complexidade das atribuições.

Sustenta que desde a posse foi desviada para exercer as funções do cargo de Assistente Administrativo e, o cargo para o qual fez o concurso, tem como função a limpeza e organização dos setores, inclusive realizando plantões no setor de Banco de Sangue.

Com essas considerações, afirma ter direito a receber o subsídio do cargo para o qual foi desviada e pleiteia a declaração de ilicitude do ato do Administrador ao determinar e manter o desvio de função para o fim de reconhecer o direito ao recebimento do valor do subsídio e acessórios do cargo a qual está desviada de Assistente do SUS; a condenação do ora requerido ao pagamento do subsídio referente ao Cargo de Assistente do SUS, enquanto estiver desviada; a condenação ao pagamento das diferenças de subsídios, além de todos os acessórios entre o valor do cargo de Apoio do SUS e Cargo de Assistente do SUS do período dos últimos 05 (cinco) anos até que cesse o desvio ou que este seja pago de acordo com o cargo desviado, ou seja, Assistente do SUS.

Nesse sentido, propôs a presente ação para compelir o Requerido a promover a respectiva contraprestação.

Instruiu a inicial com documentos (fls. 12/111).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando preliminarmente a prescrição, pugnando pela improcedência de todos os pedidos formulados pela parte Requerente (fls. 116/135).

Impugnação apresentada às fls. 138/139.

As partes foram intimadas para manifestar as provas que pretendiam produzir (fls. 176). A requerida se manifestou dizendo que não tinha interesse em produzir mais provas além das já produzidas. A requerente postulou pela produção de prova testemunhal.

Audiência de instrução e julgamento (Id. n. 94927046- 94927058).

Memoriais das partes juntados nos Ids. n. 95284909 e n. 95367711.

É o relatório.

Decido.

Conforme mencionado no relatório, pretende a Autora a declaração de que se encontra em desvio de função e, diante disso, requer a condenação do Requerido em lhe pagar as diferenças de subsídios e demais vantagens desde setembro de 2001 até enquanto perdurar a situação.

Em contestação, a parte requerida alegou a ocorrência de prescrição. Deve-se destacar que em regra, o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, a teor do Decreto n° 20.910/32, que assim preconiza:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Assim, não há dúvida, de que todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública, de qualquer natureza, no tocante à prescrição, aplicam-se as disposições do Decreto n. 20.910/32.

No caso em tela, por se tratar de relação renovável mensalmente, incide sobre a contagem da prescrição o Enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Portanto, considerando que a ação foi proposta somente em 27/07/2015, reconheço que as parcelas vencidas antes de 27/07/2010, estão prescritas.

Com a preliminar rejeitada, sigo para análise do mérito.

Denota dos autos, que a Autora busca com a presente ação, a respectiva contraprestação em decorrência de suposto desvio de função, de Apoio do SUS - perfil Auxiliar de Serviços Gerais I, para Assistente do SUS.

A Lei Complementar Estadual n. 441/2011, que institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde- SUS da Secretaria de Estado de Saúde- SES do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 9o, dispõe:

Art. 9o As atribuições de cada um dos cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde são assim descritas:

(...)

II - Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e operacional e que requeira escolaridade de ensino médio técnico profissionalizante exigido para atuação nas áreas estruturantes de:
Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio, Infraestrutura
;
(Grifei)

III - Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e operacional e que requeira escolaridade de ensino médio exigidos para atuação nas áreas estruturantes de:
Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio, Infraestrutura
;
(Grifei)

IV
- Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS
: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes, responsabilidades, inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão operativa de atividades de manutenção de infraestrutura e apoio administrativo, que requeira escolaridade mínima de ensino fundamental completo, para atuação nas áreas estruturantes de:
Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura, Tecnologia da Informação, Comunicação
.
(Grifei)

Da leitura do texto legal, observa-se que as atribuições exercidas pela parte Autora se encontram elencadas dentre aquelas inerentes ao seu cargo de concurso, qual seja, de Apoio em Serviços de Saúde do SUS.

Aliás, as funções descritas nos cargos de nível médio e fundamental têm grande similaridade, ou seja, são praticamente as mesmas tarefas.

Nessa linha, não há que se falar em desvio de função, uma vez que as funções exercidas fazem parte da rotina de trabalho para o qual a parte Requerente foi admitida, conclusão esta que se chegou, inclusive, quando da oitiva das testemunhas arroladas pela Autora.

Portanto, dos documentos juntados aos autos, bem como da produção da prova testemunhal não foi possível constatar que efetivamente houve desvio de função no caso em análise.

O e. Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso, em situação semelhante à dos autos, já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO CARGO EM DESVIO DE FUNÇÃO – DESVIO DE FUNÇÃO – PROFISSIONAL DE APOIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS E PROFISSIONAL ASSISTENTE DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS – CARGO DO APELANTE QUE EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL – FUNÇÕES INERENTES AO CARGO – PREVISÃO EM LEI – AMBOS OS CARGOS COM ATRIBUIÇÕES E TERMOS VAGOS – NÃO RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Ao analisar as atribuições dos dois cargos, verifica-se que as mesmas são compostas por termos de amplo alcance, ou seja, são termos vagos. Assim poderia perfeitamente um Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS exercer as funções de um Profissional de Apoio em Serviços de Saúde ou vice-versa.

2-
Não há que se falar em desvio de função, se o apelante está desempenhando aquilo que a própria lei estabeleceu. Ao ler as atribuições de ambos os cargos, conclui-se que a diferença crucial entre eles é basicamente o nível de escolaridade.

3- Reconhecer o desvio de função no presente feito seria, por via transversa, conceder aumento salarial a servidor público sem previsão legal, sob o argumento de ofensa ao princípio da isonomia.

4- Afronta à Súmula Vinculante no 37.

5- Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1037985-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)
(Grifei)

Assim, considerando que as atividades exercidas pela Autora integram o quadro de atribuições do cargo para o qual foi nomeada, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na preambular, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, os quais fixo em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade suspensa em razão do benefício da justiça gratuita deferida à parte Autora.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o magistrado singular desconsiderou as provas colacionadas aos autos, em especial a prova testemunhal, asseverando que as testemunhas “
[...] foram unanimes em afirmar que as funções desenvolvidas pela Recorrente não são inerentes ao ser Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais I, apoio do SUS, mas sim de assistente do SUS
”.

Aduz que, além das provas testemunhais, consta dos autos declaração da gerente ambulatorial do Hospital Regional de Rondonópolis, MT, que atesta o desvio de função.

Argumenta que a diferença entre os cargos de Profissional Assistente de Nível Médio Serviços de Saúde e Profissional de Apoio em Serviços de Saúde “
[...] inicia com o requisito da escolaridade, sendo que para o profissional de assistente exige o nível médio enquanto para o profissional de apoio exige o nível fundamental
”.

Pontua que “
incorre em erro a sentença,
data máxima vênia
, quando aponta que a distribuição de atribuições e tarefas dos cargos de assistente e apoio, como destacado na LC 441/2011, são iguais, uma vez que há manifesta diferenciação, tanto que a norma traz a existência de dois cargos distintos e com atribuições próprias
”.

Afiança que “
o desvio de função fica caracterizado quando o Estado impõe à Recorrente a necessidade de realizar atividades e atribuições de uma função típica de um cargo diferente daquele para o qual foi empossada originariamente
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para “
reconhecer o desvio de função e, por conseguinte, seja o Estado de Mato Grosso condenado a pagar as diferenças salariais à Recorrente, nos moldes apresentados na inicial
” (ID. 168780082).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 168780086).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentar no mérito recursal, por inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 169403199).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ELITA VIEIRA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, nos autos de n.° 0035112-02.2015.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO CARGO EM DESVIO DE FUNÇÃO
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual requer a condenação deste ao “
pagamento das diferenças de subsídios, bem como todos os acessórios como férias, 13o salário, adicionais e plantões referente ao desvio de função devendo ser calculada a diferença entre o valor pago do Cargo de Apoio do Sus e o Cargo de Assistente do SUS do período de julho de 2010 até que cesse o desvio ou que este seja pago de acordo com o cargo desviado ou seja Assistente do SUS
” (ID. 168774938 – pág. 05/17).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que as atribuições exercidas pela parte apelante encontram-se elencadas dentre aquelas inerentes ao seu cargo, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos (ID. 168780080).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, observa-se que a controvérsia cinge-se à averiguação quanto o desvio, ou não, da função de Profissional de Apoio do SUS para Assistente de Nível Médio do SUS.

Com efeito, o cargo de Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS, ocupado pela parte apelante, foi criado pela Lei Complementar Estadual n.° 441/2011, com a exigência de nível de escolaridade fundamental completo, contando com as seguintes atribuições:

“Art. 9o As atribuições de cada um dos cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde são assim descritas:

[...]

IV - Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes, responsabilidades, inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão operativa de atividades de manutenção de infraestrutura e apoio administrativo, que requeira escolaridade mínima de ensino fundamental completo, para atuação nas áreas estruturantes de: Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura, Tecnologia da Informação, Comunicação.

Por sua vez, o cargo de Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, criado pela mesma Lei, exige o nível médio de escolaridade e possui as atribuições a seguir:

“Art. 9o [...]

III - Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e operacional e que requeira escolaridade de ensino médio exigidos para atuação nas áreas estruturantes de: Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio, Infraestrutura”.

Da leitura dos dispositivos supratranscritos, verifica-se que ambos os cargos possuem atribuições de amplo alcance e, em sua maioria, similares, se não idênticos, destinados, dentre outros, ao apoio administrativo, neles incluídos atividades de gestão, informação e comunicação, fiscalização, regulação, vigilância em saúde, produção, perícia, apoio e infraestrutura, distinguindo-se quanto aos serviços de auditoria, o qual é exclusivo aos profissionais com nível médio de escolaridade.

Na hipótese, a despeito da alegação da parte apelante, constata-se que as testemunhas ouvidas durante a instrução processual (ID. 168780055/168780069), conquanto afirmem o suscitado desvio de função, ao descreverem as atividades desempenhadas pela servidora apelante, elencam atribuições que estão previstas no artigo 9°, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n.° 441/2011.

Outrossim, mister frisar que diferentemente dos argumentos da parte apelante, as funções inerentes ao seu cargo de Profissional de Apoio em Serviços de Saúde não se resumem às atividades de limpeza, mas, também às de apoio administrativo e atendimento ao público. Inclusive, na descrição do perfil profissional do cargo em questão, presente nos anexos da Lei Complementar Estadual n.° 441/2011, consta a função de atendente. Confira-se:

ANEXO V
PROFISSIONAL DE APOIO EM SERVICOS DE SAUDE DO SUS

PERFIL PROFISSIONAL OU OCUPACIONAL ANTERIOR

PERFIL PROFISSIONAL OU OCUPACIONAL NOVO

. Auxiliar de Serviços Gerais

. Auxiliar de Serviços Gerais

. Atendente I

. Atendente I

. Cozinheiro

. Cozinheiro

. Oficial de Manutenção

. Oficial de Manutenção

. Gráfico Auxiliar I

. Gráfico Auxiliar I

. Vigia

. Vigia

Desse modo, não há que se falar em desvio de função se a parte apelante desempenha atividades que estão descritas, dentre outras, nas atribuições de seu cargo e nível de escolaridade.

Reconhecer o desvio de função, no presente caso seria, por via transversa, conceder aumento salarial ao servidor público, sem previsão legal, sob o argumento de ofensa ao princípio da isonomia, o que é vedado ao Poder Judiciário, conforme enuncia a Súmula Vinculante n.° 37, do STF,
in verbis
:

“Súmula Vinculante 37 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

A propósito, em situações semelhantes, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO CARGO EM DESVIO DE FUNÇÃO – DESVIO DE FUNÇÃO – PROFISSIONAL DE APOIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS E PROFISSIONAL ASSISTENTE DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS – CARGO DO APELANTE QUE EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL – FUNÇÕES INERENTES AO CARGO – PREVISÃO EM LEI – AMBOS OS CARGOS COM ATRIBUIÇÕES E TERMOS VAGOS – NÃO RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Ao analisar as atribuições dos dois cargos, verifica-se que as mesmas são compostas por termos de amplo alcance, ou seja, são termos vagos. Assim poderia perfeitamente um Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS exercer as funções de um Profissional de Apoio em Serviços de Saúde ou vice-versa.

2- Não há que se falar em desvio de função, se o apelante está desempenhando aquilo que a própria lei estabeleceu. Ao ler as atribuições de ambos os cargos, conclui-se que a diferença crucial entre
eles é basicamente o nível de escolaridade.

3- Reconhecer o desvio de função no presente feito seria, por via transversa, conceder aumento salarial a servidor público sem previsão legal, sob o argumento de ofensa ao princípio da isonomia.

4- Afronta à Súmula Vinculante no 37.

5- Recurso desprovido. Sentença mantida”.

(TJ-MT 10379855020188110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2022). (Grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA– AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DESVIO DE FUNÇÃO – AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL E FISCAL TRIBUTÁRIO – AMBOS OS CARGOS COM ATRIBUIÇÕES E TERMOS VAGOS – NÃO RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Ao analisar as atribuições dos dois cargos, verifica-se que embora seja extensa ambas as atribuições, as mesmas são compostas por termos de amplo alcance, ou seja, são termos vagos. Assim, poderia perfeitamente um Auditor Fiscal da Receita Municipal exerce as funções de um Fiscal Tributário ou vice-versa.

2. Logo, não há falar em desvio de função se a Impetrante está desempenhando aquilo eu a própria lei estabeleceu. Ao ler as atribuições de ambos os cargos, conclui-se que a diferença crucial entre eles é apenas o nível de escolaridade.

3. Reconhecer o desvio de função no presente feito seria, por via transversa, conceder aumento salarial à servidor público sem previsão legal, sob o argumento de ofensa ao princípio da isonomia.

4. Afronta à Súmula Vinculante no 37.

5. Sentença Retificada em sede de reexame necessário”.

(TJ-MT 10107598520178110015 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA –
SERVIDOR PÚBLICO – APOIO DO SUS EXERCENDO FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – TRATO SUCESSIVO – CONFIGURADO – DESVIO DE FUNÇÃO – NÃO CARACTERIZADO – DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS
– HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – SUSPENSÃO POR JUSTIÇA GRATUITA – APELO DESPROVIDO.

1 – Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula no 85, do Superior Tribunal de Justiça.

2 – Incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, como exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de prova acerca do alegado ato vicioso praticado pela Ente Público, reflete na manutenção da sentença de improcedência dos pedidos relativos ao recebimento dos valores das diferenças salariais.

3 – Recurso de Apelação desprovido”.

(TJ-MT 10290606520188110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023